Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID-19. NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente foi condenada a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.890,72 (três mil oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais. Além disso, foi condenada a indenizar o recorrido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, em 07.05.2020 o recorrido adquiriu junto à recorrente 2 (duas) passagens aéreas, para voo que partiria em 11.02.2021 para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Em 23.12.2020, a recorrente cancelou o voo, em razão da pandemia de Covid-19. Na mesma data, o recorrido alega que buscou informações a respeito da possibilidade remarcação e obteve a informação de que a recorrente retornaria a promover voos internacionais em 45 (quarenta e cinco) dias após a data originariamente programada. Em razão disso, solicitou o cancelamento das passagens, e, por conseguinte, o reembolso da quantia paga, sendo informado que receberia no prazo de 7 (sete) dias. Relata que, decorrido o prazo, não recebeu o reembolso, tendo sido informado pela recorrente que, por erro, os valores foram inseridos em fila para restituição em 12 (doze) meses. Alega que a recorrente solicitou mais 7 (sete) dias para efetivar o pagamento. Após 14 (quatorze) dias, diz que novamente entrou em contato com a recorrente, a qual não soube dizer o motivo do não pagamento e solicitou ao recorrido mais 7 (sete) dias para solução do caso. Em 13.01.2021, afirma que recebeu o reembolso tão somente do valor das taxas de embarque, no valor de R$ 797,64 (setecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos). Afirma que, ao indagar a recorrente, esta lhe solicitou outros 7 (sete) dias para solucionar a questão.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que “diante do cenário calamitoso que se instalou a nível mundial, em 20/03/2020 foi firmado TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) com a Associação Brasileira das Empresa Aéreas (ABEAR)”. Afirma que a cobrança de taxas para cancelamento e remarcação de passagens é prática comum a todas as companhias aéreas. Sustenta que, “restou definido no TAC que os passageiros que tenham adquirido bilhetes aéreos até o dia 20/03/2020, para voos marcados até o dia 30/06/2020, poderão cancelar seus bilhetes (com posterior utilização de créditos), assim como poderão remarcar seus voos sem a cobrança de taxa”. Aduz que a restituição de valores deve ocorrer na forma do Termo de Ajustamento de Conduta. Defende a regularidade do prazo de 12 (doze) meses, em razão da Medida Provisória n.o 925/2020. Quanto aos danos morais, argumenta que o recorrido não suportou prejuízos que pudessem macular a sua honra e imagem.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. No caso, aplicar-se-ia o teor a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para aviação civil brasileira durante a pandemia, pois o voo estaria no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, conforme alteração promovida pela Lei n.o 14.174, de 17.06.2021.
7. Não obstante, o recorrido afirma que a recorrente comprometeu-se a promover o reembolso no prazo de 7 (sete) dias, conforme prevê o artigo 29 da Resolução n.o 400/2016 da Anac, mas os documentos demonstram que o fez a menor, sem a devida explicação, e tampouco impugnou especificamente os fatos narrados na inicial (artigo 373, inciso II, do CPC), o que leva a crer que se obrigou a restituir a integralidade do valor pago pelo recorrido.
8. Assim, é escorreita a sentença que determinou a restituição de R$ 3.890,72 (três mil oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos), já decotado o valor restituído ao recorrido de R$ 797,64 (setecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos). Além disso, não há prova documental de que houve oferta de alternativa de reacomodação ao recorrido, conforme determina o artigo 21 da Resolução n.o 400/2016 da ANAC.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
10. Consoante nova orientação jurisprudencial do STJ, a qual, aliás, foi adotada por esta Turma Recursal (Acórdão 1368343, 07118522820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.): “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118).
11. Prosseguiu a e. Ministra Relatora: “Dentre as particularidades que ensejam a indenização deve ser observado: i) o tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”.
12. Com efeito, a Lei n.o 14.034/2020 afasta a indenização por danos morais em razão de atraso e cancelamento de voo. Ainda que assim não o fosse, a pandemia constitui a causa determinante para o cancelamento pela caracterização da força maior (artigo 393 do Código Civil). A controvérsia existente entre as partes sobre o prazo para restituição do preço pago na aquisição das passagens não implica em violação a direitos da personalidade. Diz respeito a discussão sobre cumprimento do contrato.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
14. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.